Tribunal: STF
Processo: RE 104274
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIAO COMO DEFESA: MATÉRIA
QUE NÃO FOI APRECIADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, FALTANDO-LHE, POIS,
O PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356). REEXAME DE PROVA NA VIA
EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279).
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.